Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747154-98.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO GODOI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOAO DARCS FERNANDES COSTA em favor de FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO GODOI, preso preventivamente e denunciado por incurso no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, por duas vezes. O impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Alega que o paciente está preso desde 10/2/2021 e a sessão plenária foi designada somente para 17/6/2024, mais de 7 meses a frente, data em que o paciente estará preso há mais de 03 anos e 04 meses, sem ser julgado. Aduz que a demora na realização do julgamento não pode ser atribuída à defesa do acusado, que inclusive, após o corréu interpor recurso em sentido estrito, requereu o desmembramento do processo em relação ao paciente, objetivando um julgamento mais célere por se encontrar segregado há longo período. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e subsidiariamente, seja determinada a redesignação da data da sessão plenária, para realização no prazo máximo de 60 dias. Consta dos autos somente a certidão que designou a sessão de julgamento para 17/6/2024 e a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 31/10/2023. Tais documentos não esclarecem a dinâmica delitiva e as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos à denúncia, à decisão que decretou a prisão preventiva, à decisão de pronúncia e demais documentos que entender necessários. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador